Tribunal: TJMT
Processo: 1073828-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073828-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO MARCELO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 042.206.061-57 (RECORRENTE), NAYARA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.754.431-39 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1073828-55.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
.

Recorrido:
GUSTAVO MARCELO DE OLIVEIRA ALMEIDA
.

Data do Julgamento:
19
/05/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL POR SUPOSTO CONTEÚDO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ESSENCIAL. INQUÉRITO POLICIAL SIGILOSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE POLICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, determinando o restabelecimento de conta de e-mail bloqueada e condenando ao pagamento de danos morais, sob alegação de desativação indevida por suposto armazenamento de conteúdo ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de ofício à autoridade policial para esclarecimento de investigação sigilosa; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem indeferiu a produção de prova requerida pela parte reclamada consistente na expedição de ofício à Polícia Federal, sob fundamento de distribuição do ônus da prova.

4.

O inquérito policial possui natureza sigilosa, nos termos do art. 20 do CPP, o que impede o acesso direto da parte às informações necessárias à comprovação dos fatos alegados.

5.

A prova requerida mostra-se essencial para esclarecer a existência e autoria de eventual conduta ilícita que fundamentou o bloqueio da conta digital.

6.

O indeferimento da prova indispensável compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

7.

A ausência de adequada instrução probatória gera prejuízo à parte e impede o julgamento seguro da controvérsia.

8.

A jurisprudência admite a anulação da sentença quando não oportunizada a produção de prova relevante ao deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova essencial à elucidação de fatos controvertidos, especialmente quando vinculada a investigação sigilosa, configura cerceamento de defesa. 2. A impossibilidade de acesso direto a elementos de inquérito policial impõe a expedição de ofício à autoridade competente quando a prova for relevante. 3. A constatação de cerceamento de defesa enseja a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPP, art. 20; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0030949-42.2016.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/01/2024; TJMT, N.U 1002624-61.2020.8.11.0021, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10/11/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) determinar
que a promovida restabeleça, de forma integral, o acesso do Autor à conta Google vinculada ao e-mail
gmoa1995@gmail.com,
garantindo o pleno uso de todos os serviços contratados, incluindo o acesso a todos os dados, arquivos, aplicativos e funcionalidades anteriormente disponíveis, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da intimação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária (astreintes) no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e b) condenar a parte promovida a pagar ao promovente o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida.

A recorrente, em preliminar, alega que houve cerceamento de defesa, motivo pelo qual os autos devem retornar ao juízo
a quo
para envio de ofício à Policia Federal para informar o andamento da investigação policial e se houve configuração de ato ilícito. No mérito, requer a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido alega que
é legítimo titular do
e-mail
gmoa1995@gmail.com, e que teve sua conta subitamente desativada em 16/10/2025 pelo provedor da promovida, sob acusação genérica e infundada de armazenamento de material envolvendo abuso infantil. Afirma que jamais produziu ou manteve qualquer conteúdo ilícito e sustenta que o bloqueio causou graves prejuízos profissionais e pessoais, pois diversos serviços essenciais estavam vinculados ao
e-mail
, incluindo
Google Authenticator
, contas de trabalho, arquivos técnicos de empresa familiar de energia solar, acesso à corretora de investimentos, FIES e outros cadastros.

A recorrente, em defesa, sustenta que a conta do recorrido foi regularmente desativada após a identificação de material de abuso sexual infantil (CSAM) enviado por
upload
pelo próprio usuário, o que constitui crime e grave violação dos Termos de Uso e das políticas de segurança da plataforma. A empresa afirma adotar política de tolerância zero para esse tipo de conteúdo e que o procedimento de bloqueio é obrigatório, seguindo normas legais e internacionais. Informa que a detecção do material ocorreu por tecnologia avançada (hashing e IA), confirmada por revisão humana, afastando a hipótese de erro algorítmico. Após a identificação, o Google comunicou o caso ao NCMEC, cujo relatório, anexado aos autos, confirma o conteúdo ilícito associado à conta.

Defende, ainda, que o autor aceitou as políticas ao criar a conta, tornando-se responsável por seu uso, e que, diante da violação, não pode exigir reativação nem acesso aos arquivos.

O juízo
a quo
julgou os pedidos parcialmente procedentes.

Na peça de defesa, o recorrente requereu, especificamente, a expedição de ofício
à Autoridade Policial responsável por recepcionar os relatórios encaminhados pelo NCMEC a este país, qual seja, a Dra. Rafaella Vieira Lins Parca, Delegada da Polícia Federal- Chefe do Núcleo de Repressão a Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil - NURCOP (nurcop.cgpfaz.dicor@pf.gov.br), Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos (SRCC)- CGPFAZ/DICOR/PF, para fins de elucidação sobre o conteúdo que determinou o bloqueio da conta, bem como a autoria.

O juízo
a quo
não deferiu o pedido de envio de ofício, com fundamento de que cabia à recorrente apresentar provas da investigação criminal, nos termos do artigo 373, II do CPC.

No entanto, menciona-se que o inquérito policial é sigiloso, nos termos do artigo 20 do CPP, e, ainda, envolve a suposta disseminação de pornografia infantil, motivo pelo qual impede o acesso público ao seu conteúdo. Assim, não há como admitir-se a dispensa da expedição de ofício à Autoridade Policial para melhor esclarecer os fatos dos autos e confirmar se realmente o recorrido realizou o carregamento de conteúdo indevido.

Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença, pois é nítido o prejuízo à recorrente, a fim de que seja reaberta a instrução, com a expedição de ofício, possibilitando a produção dos meios de prova postulados.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE - NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NÃO OPORTUNIZADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO FINALIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo de origem não se manifesta sobre o pedido do apelante de inquirição do perito durante a audiência de instrução, não justifica a desnecessidade da prova anteriormente deferida e profere sentença sem a apresentação das alegações finais, é evidente o cerceamento de defesa, visto que deixa de analisar questões importantes para o deslinde da causa.” (
N.U 0030949-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024).

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE PRODUZIR PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1002624-61.2020.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026